Tribunal: TJMT
Processo: 1014216-89.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014216-89.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ELEIDIRSON XAVIER MACEDO - CPF: 781.576.411-87 (RECORRIDO), ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.119.241-39 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE FORNCECIMENTO DE ÁGUA/SANEAMENTO. INADIMPLEMENTO. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. CORTE FORA DO PRAZO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESCUMPRIMENTO DAS DIRETRIZES DO ART. 40, INCISO V E § 2o DA LEI No 11.445/2007. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
. DANO MORAL CONFIGURADO.

CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT. APLICAÇÃO. VALOR
. ADEQUAÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 298405854 - reclamação no 1014216-89.2025.8.11.0001 – 5o JEC da Capital
), que julgou parcialmente procedentes os pedidos da reclamação inicial, com dano moral no valor de R$ 6.000,00 (
seis mil reais
).

- da relação consumerista.

Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art.
6o, VIII, do CDC.

- da responsabilidade objetiva.

Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3o, inc. I e II.
Precedentes. (
STJ - 1a S - REsp no 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024
); (
STJ - 4a T - REsp no 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025
) e (
STJ - 3a T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024
).

- da situação fática.

Restou incontroverso:
- a suspensão do serviço em 9/9/2024, conforme “print” no corpo das razões recursais (id.

298405856, pág. 10); - ausência de notificação prévia.

- da falha na prestação de serviços
.

A Lei no 11.445/07, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, prevê as hipóteses em que se admite a interrupção dos serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto, dentre elas o inadimplemento por parte do usuário.

É possível a suspensão do fornecimento de água para parcelas vencidas em até 90 (
noventa
) dias, desde que a interrupção ocorra nos 30 (
trinta
) dias subsequentes à notificação de cobrança do débito, (
art. 40, inciso V, e § 2o, da Lei no 11.445/2007
):

“Art. 40. Os serviços poderão ser interrompidos pelo prestador nas seguintes hipóteses: (...)

V - inadimplemento, pelo usuário do serviço de abastecimento de água ou de esgotamento sanitário, do pagamento das tarifas, após ter sido formalmente notificado, de forma que, em caso de coleta, afastamento e tratamento de esgoto, a interrupção dos serviços deverá preservar as condições mínimas de manutenção da saúde dos usuários, de acordo com norma de regulação ou norma do órgão de política ambiental. (...)

§ 2o. A suspensão dos serviços prevista nos incisos III e V do caput deste artigo será precedida de prévio aviso ao usuário, não inferior a 30 (trinta) dias da data prevista para a suspensão.”

Conquanto houvesse, em tese, inadimplência da parte Recorrida, não comprovou a Empresa Recorrente tenha advertido a referida inadimplência, bem como sobre a possibilidade de suspensão dos serviços com a antecedência mínima prescrita no ordenamento jurídico. Ressalte-se que o documento de id. 298405393, trata-se de notificação de débitos e meses diversos da suspensão por inadimplência ora em debate (
9/9/2024
).

Sendo assim, é de se reconhecer a falha na prestação de serviço, consistente no corte indevido do serviço essencial.

- do dano moral decorrente do descumprimento contratual.

O descumprimento contratual, bem como, o não atendimento administrativo do pedido de solução, por si só, não implicam, automaticamente, na ocorrência do dano moral, ou seja, a situação fática deve revelar que o descumprimento e/ou o não atendimento administrativo, tiveram repercussão importante no conjunto de atributos da personalidade do consumidor, reatando, a
plicável, na espécie, a teoria do desvio produtivo do consumidor. Precedentes. (
STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 2.243.243/RJ – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 13/3/2023 - DJe 15/3/2023
); (
REsp 1737412/SE
) e (
TJRS – 1a TR – RI No 0037780-17.2019.8.21.9000 – rela. Juíza MARA LÚCIA COCCARO MARTINS FACCHINI – j. 25/06/2019
).

Nesse sentido:

“o direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente”

(
Diniz, Maria Helena -
Curso de Direito Civil Brasileiro, 7o Volume, Ed. Saraiva, pág. 68).

“CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”

Demonstrada a suspensão indevida do serviço essencial (
água/energia
), resta configurado o dano moral indenizável. Precedentes. (
STJ – 2a T - REsp n. 1.789.647/RS – rel. Ministro Herman Benjamin – j. 9/4/2019 - DJe 29/5/2019
) e (
TJMT – 3a TR – RI no 1001461-90.2023.8.11.0037 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS - j. 10/10/2023 - DJE 11/10/2023
).

- do valor do dano.

O valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes. Precedentes. (
STF - RE 447.584-7/RJ – rel. Ministro Cezar Peluso - j. 28/11/2006
) e (
STJ – 4a T - REsp 913.131/BA - rel. Juiz Federal CARLOS FERNANDO MATHIAS j. 16/09/2008 - DJe 06/10/2008
).

Nesse sentido:

“...

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. ...”
(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. rev. e ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105)

No caso, a suspensão ocorreu em 9/9/2024, e durante o lapso temporal até a propositura da ação (
3/3/2025
), ou seja, durante aproximados 6 (
seis
) meses, o Consumidor/Recorrente, não comprovou nos autos que realizou qualquer reclamação posterior, seja perante a própria Recorrente, ou via Procon, na tentativa de solução na via administrativa, muito menos, circunstância de pessoal de dano extrapatrimonial.

Deste modo, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, reduzo o valor da condenação para R$ 1.000,00 (
mil reais
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, exclusivamente, para reduzir o valor do dano moral para R$ 1.000,00 (
mil reais
), mantendo-a, no mais.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025